Tribunal: TJDFT
Processo: 0733496-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733496-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO LUIZ FERREIRA AGRAVADO: MARIA JOSE DE SOUSA CARDOSO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por SILVIO LUIZ FERREIRA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n. 0703500-29.2021.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 39977034) A parte agravada, intimada para apresentar contrarrazões, somente acostou documento aos autos (ID 41904643), deixando de impugnar as razões do agravo. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o e 10o do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre documento acostado (ID 41904643). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022 15:58:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador